Tribunal: TJDFT
Processo: 0705310-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu reiteração de pesquisa em sistemas conveniados, com o objetivo de encontrar bens penhoráveis. À toda evidência não se encontram presentes os requisitos para a concessão da excepcional antecipação de tutela, especialmente o risco da demora. Malgrado a argumentação da Agravante quanto a possíveis saques em conta bancária do devedor, não há indicativos concretos para admitir tal alegação. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator